Tribunal: STF
Processo: HC 223085
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O PRIMEIRO CRIME E OS OUTROS DOIS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Kaue Guilherme Souza de Brito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.11.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.941.657, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido condenado o paciente à pena de vinte e um anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal), em concurso material.



    3. Interposta apelação pela defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o recurso foi provido para reconhecer a atenuante da confissão, a continuidade delitiva entre dois dos crimes e reduzir as penas, resultando na reprimenda definitiva de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e nove dias-multa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. HABITUALIDADE DELITIVA.



    1. A materialidade e a autoria delitivas de todos os crimes narrados na denúncia estão suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório. Em relação ao Fato 1, as imagens extraídas de câmera de segurança da rua onde ocorreram os fatos e os depoimentos em juízo das testemunhas são suficientes para comprovar a prática da ação criminosa em concurso de agentes. Além disso, pelos policiais foi encontrada no bolso de um dos agentes a chave de um dos veículos roubados, que foi localizado. 



    2. Dosimetria da pena. Há confissão apenas em relação aos Fatos 2 e 3, a qual, todavia, é compensada com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.04.2013, DJe 17.04.2013; recurso representativo de controvérsia). 



    3. Há continuidade delitiva apenas entre os Fatos 2 e 3, que efetivamente foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar, modus operandi e unidade de desígnios. Os apelantes fazem do crime de roubo a sua atividade profissional e, por isso, há habitualidade na conduta, o que afasta a adoção da teoria mista para caracterizar a continuidade delitiva entre todos os crimes pela unidade de desígnios. Precedentes. Há concurso material entre o Fato 1 e os Fatos 2 e 3, praticados estes últimos em continuidade delitiva. 



    4. Reconhecida a existência de crime continuado (CP, art. 71), visto que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram três crimes da mesma espécie (roubo), havendo semelhanças quanto ao lugar e à maneira de execução. As condições de tempo também são as mesmas, eis que decorrido apenas dois dias entre um e outro delito, de forma que os crimes subsequentes devem ser considerados continuação do primeiro. Fração de aumento fixada em 1/5 (um quinto), considerando-se o número de infrações. 



    5. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como a prisão preventiva dos apelantes, que são reincidentes, criminosos habituais de delitos praticados com violência ou grave ameaça, de modo que continuam presentes os requisitos que levaram à decretação de suas prisões preventivas, especialmente para garantia da ordem pública e pelo perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 



    6. Apelações parcialmente providas”.



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso Especial n. 1.941.657 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, a ele negou provimento.



    Em 14.11.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA HABITUALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TESE DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE DELITIVA PELAS FOLHAS DE ANTECEDENTES DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, examinando os fatos e provas acostados aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos requeridos pela Defesa. A Inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    2. Ausente o prequestionamento acerca da alegação segundo a qual a folha de antecedentes do comprovaria a inexistência de habitualidade delitiva. Súmulas n. 282 e 356, ambas da Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a apreciação da tese defensiva apresentada no Recurso Especial não se mostra minimamente obstada pela súmula nº 07/STJ, devendo este fundamento decisório ser afastado para a devida apreciação do apelo nobre e seu integral provimento”.



    Sustenta que, “no que diz respeito à inviabilidade de desconsideração da habitualidade delitiva do paciente pela análise de sua folha de antecedentes criminais por suposta ausência de prequestionamento da matéria perante as instâncias ordinárias, tal fundamento decisório se mostra improcedente na medida em que desconsidera a presença da folha de antecedentes criminais do paciente ao tempo da produção do acórdão de Apelação Criminal que considerou a aludida habitualidade delitiva”.



    Afirma que “os requisitos da continuidade delitiva encontram-se suficientemente atendidos no presente caso”.



    Argumenta que “o primeiro requisito encontra-se evidentemente preenchido, uma vez que se trata de três crimes igualmente tipificados, sendo todos roubos majorados pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal)”.



    Defende que “a unidade de desígnios é verificada com uma programação inicial de realização em etapas sucessivas, ou seja, quando desde o início da atividade criminosa há um único propósito. No caso dos autos esse requisito encontra-se configurado, já que os delitos, idênticos, tinham, evidentemente, o mesmo propósito: vantagem patrimonial por meio de ação sucessiva”.



    Enfatiza que “os delitos ora analisados foram praticados do mesmo modo (concurso de agentes; uso de simulacro de arma de fogo; abordagem de pessoas na rua; divisão de papeis entre os agentes, que se repetiu nos três contextos fáticos)”.



    Anota que “os três roubos se deram na região do ABC e na Zona Sul da cidade de São Paulo – SP, locais muito próximos. As condições de tempo são também cristalinas: os três roubos se concretizaram ao cabo de 02 dias, entre os dias 02 e 04 de outubro de 2018”.



    Salienta ser “imprescindível mencionar, também, o desencadeamento dos fatos que os conecta e os torna contínuos de forma incontestável: o roubo perpetrado no dia 02/10/2018 teve como objeto um veículo branco da marca JAC, o qual foi utilizado como meio para o primeiro roubo perpetrado no dia 04/10/2018, cujo objeto foi um veículo da marca Volkswagen, o qual foi utilizado como meio para o segundo roubo perpetrado no dia 04/10/2018, cujo objeto foram encomendas dos Correios. Ainda, ambos os veículos subtraídos foram utilizados na fuga, sendo que o primeiro, da marca JAC, foi abandonado durante a empreitada”.



    Assevera que “a ocorrência dos fatos com uma diferença temporal de dois dias entre o primeiro e os demais não descaracteriza o requisito objetivo do tempo dos crimes, uma vez que o art. 71 do CP não define prazo específico e a própria jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite o lapso temporal de 30 dias para consideração da unidade de tempo, o que pode até mesmo ser ampliado (STJ, AgRg no REsp 1.345.274/SC, DJe 12/04/2018)”.



    Este o pedido:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer a ocorrência de continuidade delitiva entre os três fatos praticados pelo paciente. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetrante pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais condenados o paciente.



    Para tanto, argumenta que, diferente do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial defensivo seria passível de conhecimento, não incidindo os óbices da Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal e da ausência de prequestionamento.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a presente impetração de habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão dos recursos. A impetrante deixou de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    8. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso especial.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. É consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros), são requisitos necessários para caracterização do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; e, por fim, (d) terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Nesse sentido: HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    10. Ao negar provimento ao agravo em execução penal defensivo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu ausentes os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva entre o primeiro fato criminoso (roubo majorado de veículo JAC J2) e os outros delitos:



    “No caso em exame, (...) tenho que há continuidade delitiva apenas entre os Fatos 2 e 3, que efetivamente foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar, modus operandi e unidade de desígnios. 



    Com efeito, no dia 4 de outubro de 2018, por volta das 15h, os apelantes praticaram o roubo na rua Pajeú, em Diadema/SP (Fato 2), subtraindo o veículo VW Saveiro, e, e em seguida, entre 15h e 15h25, praticaram o roubo na rua General Isidoro Dias Lopes, em São Bernardo do Campo/SP (Fato 3), quando subtraíram as encomendas do Correio. Embora os municípios sejam diversos, são contíguos na Grande São Paulo e a distância entre um crime e outro é relativamente pequena, estando caracterizado que o segundo crime (Fato 3) é continuidade do primeiro (Fato 2).



    O roubo do veículo JAC (Fato 1), porém, ocorrera dois dias antes, no dia 2 de outubro de 2018, por volta das 9h16, na Rua Orlando Ferraiuolo, em São Paulo/SP, o que afasta a identidade das condições de tempo. Ainda que se possa dizer que, em relação ao lugar, os três roubos ocorreram próximos um dos outros, não verifico que os dois últimos (Fatos 2 e 3) sejam decorrência da prática do primeiro crime (Fato 1).



    O que se nota, neste caso, é que os apelantes são criminosos profissionais, isto é, fazem do crime de roubo a sua atividade profissional e, por isso, há habitualidade na conduta. Isso por si só afasta a adoção da teoria mista para caracterizar a continuidade delitiva entre todos os crimes pela unidade de desígnios. Nesse sentido: (...)



    A também inviabilizar a alegada continuidade entre o primeiro crime e os demais está a quantidade de agentes reportadas (três e quatro, respectivamente).



    Por isso, há concurso material entre o Fato 1 e os Fatos 2 e 3, praticados estes últimos em continuidade delitiva”.



    11. O Tribunal Regional enfatizou que o fato criminoso um não teria sido praticado nas mesmas condições de modo de execução ou de tempo que os fatos criminosos dois e três.



    Para rever a conclusão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e acolher a alegação da impetrante de que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, inviável em habeas corpus.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.807-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.114-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Impropriedade da via estreita do habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 191.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 



    2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 120.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021).



    “Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A via processualmente restrita do “habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 129.358, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora